Tribunal: TJDFT
Processo: 0715010-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus contra decisão que manteve a internação provisória do adolescente [I.B.D.C.]. Alega-se, neste writ, ausência de motivos para a internação e excesso de prazo. 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Assim decidiu o MM. Juiz (ID 16586264): Trata-se de processo infracional de adolescente que apura a conduta de [I.B.D.C. e A. G. R. A]. por suposta prática de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Apreendido em flagrante infracional em 20/04/2020, o adolescente foi internado provisoriamente por 45 dias (artigo 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente) para, dentre outras coisas, a garantia da instrução processual e da ordem pública. O jovem [A. G.] foi liberado após apreensão em flagrante conforme decisão de ID. 61803857, sendo o presente ato referente apenas ao representado [I.] . Verifico que na data de 03/06/2020 exauriu-se o prazo previsto para a conclusão do processo em relação ao adolescente apreendido cautelarmente, sem que, contudo tenha sido proferida sentença. Audiência de apresentação (ID.64112053) e continuação (ID.64688056) do jovem [I.] já realizadas. Determinado o desmembramento do feito em relação ao representado [A. G. R. A.] conforme ID. 64688055. É o breve relatório. Decido. É de conhecimento notório que nosso país atravessa um momento de grande instabilidade com as questões sociais e de saúde pública causadas pelo COVID-19, o que ocasionou declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, e que culminou com o reconhecimento de estado de calamidade pública pelo governo brasileiro. Diante do perigo para a integridade da saúde física de toda a sociedade brasileira frente ao rápido e grave contágio por coronavírus, todos os órgãos governamentais se posicionaram a fim de garantir que o isolamento social e a quarentena determinados por diversos governos estaduais e pelo governo distrital e indicados como os maiores aliados no combate a pandemia foram priorizados. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou as Resoluções 313/2020 e 314/2020 e a Recomendação no 62/2020 unificando e determinando procedimentos para as rotinas judiciais com o intuito de impedir, ao máximo, o contágio por coronavírus nos fóruns e unidades judiciais, bem como no sistema carcerário penal e socioeducativo. No mesmo sentido, o TJDFT editou as Portarias Conjuntas no 37/2020 e no 50/2020 para disciplinar as recomendações ditadas pelo CNJ. Em primeiro recorte há que se explicitar que foi determinada a atuação do Poder Judiciário em regime de Plantão Extraordinário, em princípio até o dia 30 de abril de 2020, prazo prorrogado até 15 de maio pela Resolução 314 do CNJ, onde somente casos urgentes ou com risco de perecimento de direito sejam analisados. Implementou-se integralmente o regime de trabalho remoto, possibilitado pela utilização do PJE, sendo suspensos todos os prazos até 30/04/2020 e voltando a fluir para processos eletrônicos a partir do dia 04/05/2020. Em cumprimento às Portarias e Recomendações foi determinado o cancelamento das audiências a serem realizadas na primeira instância, inclusive as de apresentação em processos de adolescentes infratores. Diante dos fatos e dos atos de administração judiciária elencados, incumbe ao Magistrado sopesar todas as informações e adotar os procedimentos considerados por ele como garantidores da prestação jurisdicional, sem expor a risco os magistrados, promotores, defensores, colaboradores, servidores, agentes socioeducativos, os próprios adolescentes infratores e todos aqueles que fazem parte da rede de funcionamento dos fóruns e juízos, mas também de maneira a não colocar a sociedade em situação de vulnerabilidade. Nesse sentido, tenho que a suspensão de prazos determinada pelo CNJ e homologada pelo TJDFT alcança também aqueles estabelecidos para a apuração e finalização dos procedimentos infracionais, incluindo-se aí o prazo de 45 dias previsto para encerramento do processo de conhecimento, no qual se apura a prática de ato análogo a crime, tendo como representados adolescentes internados provisoriamente. Há que se convir que na normalidade dos acontecimentos o prazo normal já é exíguo por si mesmo e demanda prioridades na prestação jurisdicional, onde todos os atores e procedimentos seguem a praxe cotidiana para a realização de suas atividades em ritmo acelerado. Não é razoável se esperar que exista a possibilidade de cumprimento do prazo legal previsto, diante das determinações de isolamento social, quarentena, suspensão de prazos e de realização de atos judiciais presenciais conforme orientação do TJDFT e do próprio CNJ. De outro lado, não se pode também entender que as medidas para garantia a saúde pública tenham o condão de, automaticamente, motivar a liberação de adolescentes infratores aos quais se imputa a prática de atos infracionais gravíssimos, cuja liberação teria o efeito de colocar em risco a ordem pública, enfim, acrescentar um fator de instabilidade social e de desacreditar as instituições às quais está confiada a segurança pública, em especial, nesse caso, o próprio Poder Judiciário. Não é esse o escopo das normas editadas pelo CNJ, nas quais se observa a determinação para que os Magistrados promovam uma reavaliação das decisões de internação provisória vigentes, buscando sempre que possível o cumprimento em meio aberto para os atos infracionais praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Ou seja, a tragédia da pandemia não pode consistir num motivo por si só suficiente para fazer com que os adolescentes sejam liberados, inadvertidamente, mostrando-se necessário que cada caso seja analisado de maneira individualizada, sob o risco de se criar mais um problema para as pessoas já angustiadas e privadas da normalidade de suas rotinas. O exercício da atividade jurisdicional em tempo de calamidade não pode deixar de se preocupar com a manutenção da ordem pública e fomentar a insegurança da sociedade ou a impunidade. Ao contrário, é de se esperar que, nesse momento em especial, a justiça sirva ao propósito de manter recolhidos os infratores que acrescentam mais instabilidade à vida social. Não é lícito ao adolescente infrator que venha a se locupletar, auferir vantagens, em virtude do difícil momento vivido pelo mundo. É dever de cada poder do Estado, inclusive do Poder Judiciário, neste momento de caos na saúde pública, pautar-se diligentemente para que sua atuação seja aquela que garantirá o melhor cenário para todos os envolvidos, sem descuidar de suas atribuições precípuas, e sem deixar de atender as recomendações de saúde pública. Como bem disse o Ministro Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux em recente manifestação: “[...]Nesse contexto, impõe-se aos juízes atenção para as consequências das suas decisões, recomendando-se prudência redobrada em cenários nos quais os impactos da intervenção judicial são complexos, incalculáveis ou imprevisíveis. [...] Positivamente, não é hora do impulso imoderado, mas do raciocínio prudente, racional e consequencialista, sob pena de a Justiça, cujo o desígnio é dar a cada um o que é seu, transformar-se num paciente infectado por uma Covid que adoece a alma e a razão[...]” É importante ressaltar que, até o momento, não há notícia de adolescentes infectados por COVID-19 nas unidades de internação provisória do Distrito Federal, nem de que haja superlotação nas unidades educativas, tendo a Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do DF em parceria com a Subsecretaria do Sistema Socioeducativo/SUBIS adotado todos os procedimentos previstos na Recomendação 62/2020/CNJ para a promoção da integridade da saúde dos jovens internados. Estas as considerações preliminares que envolvem a situação de plantão extraordinário durante a pandemia causada pelo Covid-19, e em relação a adolescentes infratores internados provisoriamente. Passo a análise do caso concreto. Verifica-se que [I.B D.C] se encontra internado cautelarmente por suposto cometimento de ato infracional análogo a crime grave. Além disso, analisando a certidão de antecedentes infracionais do adolescente [I.], observa-se o envolvimento com a seara infracional, visto que foi internado cautelarmente pelo suposto cometimento de roubo qualificado em 16/02/2020 (0000461-63.2020.8.07.0013), onde foi liberado automaticamente por excesso de prazo, além de já ter sido a ele imposta a medida socioeducativa de semiliberdade (0000910-67.2020.8.07.0009), demonstrando que as medidas já tomadas até o momento não se mostraram suficientes para impedir a escalada infracional do jovem, asseverando a necessidade imperiosa da medida de internação provisória. Analisando os autos, entendo que persistem os requisitos que ensejaram sua internação provisória, considerada a gravidade do fato e diante dos perigos que a liberdade do jovem impõe à ordem pública e à persecução infracional. Em relação a todo contexto de calamidade citado anteriormente pode se observar, inclusive, manifestação assertiva da Doutrina. Vejamos: As calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, de defesa por parte da vítima, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias. (PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal: Jurisprudência, Conexões Lógicas com os Vários Ramos do Direito. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 335). Além disso, notório que o exaurimento do prazo previsto para a conclusão do processo de conhecimento se deu por caso de força maior, não se podendo imputar a qualquer dos agentes participantes da prestação jurisdicional falha na atuação. Acerca da possibilidade de prorrogação do prazo para internação provisória, importante ressaltar a existência de posição doutrinária e jurisprudencial no sentido da viabilidade da dilação do prazo cautelar. A esse propósito faz-se mister trazer à colação o entendimento do eminente Válter Kenji Ishida e destaque jurisprudencial que asseveram: “[...]Em nossa opinião, desde que justificável, o excesso de prazo não obriga à liberação do adolescente, inexistindo constrangimento. há julgados admitindo a razoabilidade da prorrogação do prazo de constrição cautelar em situação excepcional, dada a alta gravidade do ato infracional e para a garantia da ordem pública, o interesse social e a proteção dos menores. HABEAS CORPUS - INTERNAÇÃO PROVISÓRIA - ECA, ART. 108 - HOMICÍDIOQUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRORROGAÇÃO DA MEDIDA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - EXCEPCIONALIDADE - ADOLESCENTES CONFESSOS - GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL - REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO - ORDEM DENEGADA.A luz da jurisprudência pátria, é possível, em situação excepcional, prorrogar a internação provisória, inicialmente fixada em 45 dias , dada a alta gravidade do ato infracional e para a garantia da ordem pública, o interesse social e a proteção dos menores, . Ademais, não se configura excesso de prazo quando demonstrado o regular trâmite da representação criminal na qual se busca apurar o cometido do aludido ato infracional. (TJ-SC - HC: 97172 SC 2009.009717-2, Relator: Salete Silva Sommariva, Data de Julgamento: 12/06/2009, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Habeas Corpus n. de Biguaçu) (grifo nosso) Desta forma, com fundamento no exposto e embasado nas Resoluções 313/2020 e 314/2020 combinadas com a Recomendação 62/2020, todas do CNJ, e nas Portarias Conjuntas 37/2020 e 50/2020 do TJDFT, mantenho a internação provisória de [I.B.D.C.], até a prolação da sentença do presente processo ou ulterior decisão em contrário. Oficie-se à Unidade de Internação Provisória, à Central de Vagas/SUBSIS, e à VEMSE comunicando a presente decisão. Cumpra-se com urgência, procedendo às comunicações por meio eletrônico. Após, cumpram-se as diligências determinadas pelo ID.64688056. Intimem-se. (grifei) Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos. É viável, em tese, incidência do princípio da razoabilidade, flexibilizando prazo, mesmo em se cuidando de internação provisória de 45 (quarenta e cinco) dias. Ademais, trata-se adolescente acusado de prática de ato infracional grave – tráfico de drogas e com histórico de passagens anteriores pela VIJ, por ato infracional análogo a roubo qualificado em 16/02/2020 (0000461-63.2020.8.07.0013), liberado automaticamente por excesso de prazo, além de já ter sido a ele imposta a medida socioeducativa de semiliberdade (0000910-67.2020.8.07.0009), demonstrando que as medidas já tomadas até o momento não se mostraram suficientes para impedir a escalada infracional do adolescente. Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 05 de junho de 2020 Des. Mario Machado Relator